Tribunal: TJES
Processo: 5006679-97.2021.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão julgador: ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento; Prisão Preventiva; Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2022-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006679-97.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUCIANO LIRIO DA COSTA
COATOR: 2ª Vara Criminal de Cariacica
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO N
º
5006679-97.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUCIANO LIRIO DA COSTA

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

Advogado do(a) PACIENTE: RODOLFO NASCIMENTO MALHAME - ES34342

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
LUCIANO LIRIO DA COSTA
, preso preventivamente pela suposta prática de crimes previstos nos artigos 12,14 e 16 da Lei nº 10826/03 (porte/posse de arma de fogo de usos permitido e restrito), figurando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES.

Ao arguir o injusto constrangimento, alega o impetrante estar o paciente encarcerado há mais de 10 (dez) meses, sem que tenha se findada a instrução processual, configurando, a seu ver, intolerável excesso de prazo na formação de sua culpa, o que não poderia ser imputado à defesa.

Assevera, ademais, que não se fazem presentes, no caso concreto, os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, necessários à constrição cautelar.

Aduz, ainda, ser suficiente e adequada ao caso concreto a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, estas dispostas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

Aponta para as condições pessoais favoráveis do agente.

Por essas razões, requer o deferimento do pedido liminar para que seja relaxada/revogada a prisão do paciente, sendo expedido o respectivo alvará de soltura. Subsidiariamente, pleiteia a fixação de medidas diversas da prisão.
No mérito, pede a confirmação da tutela.

Com a impetração vieram documentos.

A liminar foi por mim indeferida.

A autoridade coatora prestou as informações de estilo, relatando a tramitação do feito, esclarecendo que a instrução se alargou devido à insistência da Defesa quanto à oitiva de duas testemunhas e, finalmente, confirmando que manteve a custódia cautelar do paciente.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem.

Petição juntada pela defesa, oportunidade em que o impetrante reforça os argumentos apresentados anteriormente, especialmente no que tange ao excesso de prazo na formação da culpa.

É o relatório em resumo. Em mesa para julgamento.

Vitória/ES, 07 de março de 2022.

ADALTO DIAS TRISTÃO

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS
Nº 5006679-97.2021.8.08.0000

PACIENTE: LUCIANO LIRIO DA COSTA

Advogado impetrante: RODOLFO NASCIMENTO MALHAME – OAB/ES 34.342

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES

RELATO
R
: DESEMBARGADOR ADALTO DIAS TRISTÃO

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
LUCIANO LIRIO DA COSTA
, preso preventivamente pela suposta prática de crimes previstos nos artigos 12,14 e 16 da Lei nº 10826/03 (porte/posse de arma de fogo de usos permitido e restrito), figurando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES.

Ao arguir o injusto constrangimento, alega o impetrante estar o paciente encarcerado há mais de 10 (dez) meses, sem que tenha se findada a instrução processual, configurando, a seu ver, intolerável excesso de prazo na formação de sua culpa, o que não poderia ser imputado à defesa.

Assevera, ademais, que não se fazem presentes, no caso concreto, os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, necessários à constrição cautelar.

Aduz, ainda, ser suficiente e adequada ao caso concreto a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, estas dispostas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

Aponta para as condições pessoais favoráveis do agente.

Por essas razões, requer o deferimento do pedido liminar para que seja relaxada/revogada a prisão do paciente, sendo expedido o respectivo alvará de soltura. Subsidiariamente, pleiteia a fixação de medidas diversas da prisão.
No mérito, pede a confirmação da tutela.

Com a impetração vieram documentos.

A liminar foi por mim indeferida.

A autoridade coatora prestou as informações de estilo, relatando a tramitação do feito, esclarecendo que a instrução se alargou devido à insistência da Defesa quanto à oitiva de duas testemunhas e, finalmente, confirmando que manteve a custódia cautelar do paciente.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem.

Petição juntada pela defesa, oportunidade em que o impetrante reforça os argumentos apresentados anteriormente, especialmente no que tange ao excesso de prazo na formação da culpa.

Pois bem.

Segundo os documentos que guarnecem a impetração, o paciente foi detido em abril de 2021, na posse de várias armas e munições, algumas delas de uso restrito das forças armadas, como submetralhadoras e fuzil, além de um rifle calibre 44-40, bem assim diversas munições, carregadores, alguns deles alongados, existindo assim fortes indícios da prática dos delitos previstos nos artigos 12, 14 e 16, todos da Lei nº 10.826/03.

Inicialmente, sustenta o impetrante que está configurado excesso de prazo na formação da culpa, pois o paciente está preso há mais de 10 (dez) meses e até o presente momento a instrução processual não se encerrou.

Contudo, depois de analisar o que consta nos presentes autos, não verifiquei a presença do alegado constrangimento ilegal. Isso porque nem todo excesso de prazo na formação da culpa configura constrangimento ilegal. Casos há em que, por obediência ao mesmo princípio da razoabilidade que se invoca para alegar o excesso, a dilação do prazo para a formação da culpa é justificável e admitida.

Isso ocorre quando o processo não pode terminar dentro do prazo legal em razão de suas peculiaridades e de suas complexidades como, por exemplo, pluralidade d crimes, número extenso de réus ou de testemunhas, testemunhas em localidades distintas, perícias complexas, entre outros.

Nesse sentido decidiu o Supremo Tribunal Federal:

“(...)
2. Há justificativa plausível e não atribuível ao Judiciário para o alongamento da marcha processual, sobretudo se consideradas as peculiaridades da causa, como a pluralidade de réus ("13 réus, além do paciente, com defensores distintos"), a complexidade dos crimes em apuração e a necessidade de expedição de precatórias, circunstâncias que tornam razoável a dilação do prazo para o término da persecução criminal
. (...)” (HC 173340 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 30/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-199 DIVULG 12-09-2019 PUBLIC 13-09-2019, meu grifo).

E também o Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
IV - O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. Precedentes. V -
In casu
, malgrado o atraso na instrução criminal, ele se justifica, notadamente pelas peculiaridades da causa, que envolve 11 (onze) réus, extenso número de testemunhas, necessidade de expedição de cartas precatórias, desmembramento do feito com relação a alguns acusados, bem como pela complexidade do feito, que investiga sofisticada organização criminosa voltada à prática reiterada de crimes, que ensejou a decretação de inúmeras medidas cautelares como a interceptação telefônica, busca e apreensão, perícias e quebra de sigilo de dados, sem qualquer elemento que evidenciasse a desídia do aparelho judiciário na condução do feito, o que não permite a conclusão, ao menos por ora, da configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via
. (...)” (HC 527.702/PR, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 22/10/2019, meu grifo).

“(...)
1. A circunstância de se tratar de processo complexo, com elevado número de réus, inclusive com advogados distintos, em que se configurou a necessidade de expedição de editais e cartas precatórias, aliada à verificação de inexistência de desídia do Poder Judiciário na condução da ação penal, afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, devendo ser observado o princípio da razoabilidade
. (...)” (HC 510.489/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 19/09/2019, meu grifo).

Conforme bem enfatizou o ilustre Procurador de Justiça BENEDITO LEONARDO SENATORE:

“(...) É sabido que o princípio da razoabilidade permite sejam ultrapassados os prazos estabelecidos pelo Código de Processo Penal para a prática de determinados atos processuais, desde que, no somatório geral, o tempo gasto na instrução seja proporcional à complexidade da causa, como ocorre no caso vertente. (...)”

E, de fato, é este o caso dos autos.

Ainda que a douta defesa tenha se insurgido mais especificamente quanto à suposta demora na tramitação do feito, não vislumbro, data vênia, transcurso de tempo que se possa reputar desmedido desde a efetivação da custódia cautelar, constatando-se, igualmente, que o Juízo
a quo
vem tomando todas as medidas para a célere conclusão da instrução,
não se podendo olvidar que a necessidade de oitiva de testemunhas da defesa, inegavelmente contribuiu para que a instrução não tivesse sido já concluída.

A propósito, veja o que afirmou a indigitada autoridade coatora ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva de LUCIANO:

“SALIENTO, POR DERRADEIRO, QUE ESTA AUDIÊNCIA SÓ NÃO SE FINALIZOU NESTA DATA, COM A ENTREGA DE UMA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CÉLERE, UMA VEZ QUE A DEFESA INSISTIU NA OITIVA DE DUAS TESTEMUNHAS DAS OITO POR SI ARROLADAS QUE INFELIZMENTE NÃO COMPARECERAM A ESTE ATO PROCESSUAL.”

Assim, não há que se falar em excesso de prazo apto a relaxar a prisão cautelar do paciente, tendo em vista a complexidade do feito e a forma diligente com que o magistrado vem conduzindo a instrução processual, imprimindo a celeridade possível ao andamento do feito.

Lado outro, sabe-se que a prisão cautelar deve ser medida de exceção. Prevalece o princípio constitucional da presunção de inocência e a regra é a liberdade (artigo 5º, LVII e LXVI, da CR), pelo que é necessário que qualquer prisão antes do trânsito em julgado da sentença condenatória esteja fundamentada em motivos que a tornem indispensável, dentre os elencados no artigo 312 do CPP.

Mas, ao contrário do que alega o impetrante, não se verifica, neste momento, nenhum constrangimento ilegal. No presente caso, os motivos que levaram à decretação e manutenção da segregação, ao que afere das informações prestadas, continuam presentes. A decisão de primeiro grau -
que indeferiu o pedido de liberdade provisória
- restou devidamente fundamentada em dados concretos do processo, na necessidade da custódia cautelar do paciente para a garantia da ordem pública e para a aplicação da lei penal. Vejamos:

“
DECISÃO VISTOS ETC...
“NÃO VEJO COMO PROSPERAR O PEDIDO DE LIBERDADE DA DEFESA DO RÉU, UMA VEZ QUE OS INDÍCIOS DO CRIME QUE LHE É IMPUTADO NOS AUTOS SÃO MUITO FORTES, BEM COMO QUE FORAM APREENDIDOS NA OCASIÃO DIVERSAS ARMAS DE USO EXCLUSIVO DAS FORÇAS ARMADAS, ALIADO AO FATO DOS POLICIAIS OUVIDOS DURANTE A INSTRUÇÃO AFIRMAREM QUE O ACUSADO É ENVOLVIDO COM O TRÁFICO DE DROGAS, FATOS ESTES POR SI SÓ IMPEDITIVOS DA SOLTURA DO RÉU MEDIANTE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES E DIVERSAS DA PRISÃO E PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP. PRESENTES PELO MENOS DOIS REQUISITOS PARA A CUSTÓDIA CAUTELAR DO RÉU QUAIS SEJAM A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA JÁ QUE ARMAMENTOS COMO OS QUE FORAM APREENDIDOS NOS AUTOS SÃO COMUMENTES USADOS EM “GUERRAS DO TRÁFICO”, O QUE CAUSA TEMOR NA POPULAÇÃO, PRINCIPALMENTE DAQUELAS MAIS HUMILDES E RESIDENTES EM ÁREAS PERIFÉRICAS. ADEMAIS, DIANTE DO TEOR DA PROVA PRODUZIDA ATÉ O PRESENTE MOMENTO, SEM QUALQUER TIPO DE PRÉ JULGAMENTO, É NECESSÁRIO A PRISÃO PROCESSUAL DO RÉU PARA APLICAÇÃO DA LEI PENAL, TUDO CONFORME ART. 312 DO CPP.”

Ora, os documentos juntados dão conta de condutas diferenciadas da casuística relativa às armas de fogo,
dadas as espécies de armas encontradas com o paciente, existindo, outrossim, relatos de que tais artefatos teriam relação com o tráfico de drogas, o que reforça a necessidade e adequação da custódia cautelar, no intuito de resguardar a paz social e a regularidade da instrução processual
.

Quanto às alardeadas condições pessoais favoráveis, é pacífico na doutrina e jurisprudência que a presença delas não obsta a segregação cautelar do réu ou indiciado, desde que a prisão encontre fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Isso porque, mesmo que a situação pessoal seja favorável, outros fatores externos à pessoa do indiciado ou réu podem ensejar a cautela. Não pode, em nenhuma hipótese, valer-se ele das condutas supostamente ilibadas para a obtenção automática de um benefício que é mera expectativa de direito e que será atingido se, e somente se, preenchidos os demais requisitos.

Dessa forma, a manutenção da prisão cautelar é medida que se impõe, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, e são inaplicáveis as medidas alternativas à prisão, introduzidas pela Lei 12.403/2011, que não se mostram suficientes e adequadas para resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

Por todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

EMENTA
HABEAS CORPUS
Nº 5006679-97.2021.8.08.0000

PACIENTE: LUCIANO LIRIO DA COSTA

Advogado impetrante: RODOLFO NASCIMENTO MALHAME – OAB/ES 34.342

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES

RELATO
R
: DESEMBARGADOR ADALTO DIAS TRISTÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– PORTE/POSSE DE ARMA DE FOGO DE USOS PERMITIDO E RESTRITO - EXCESSO DE PRAZO - INOCORRÊNCIA - PRISÃO PREVENTIVA - PRISÃO PREVENTIVA - PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - NECESSIDADE DE CONSTRIÇÃO DA LIBERDADE COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL - DECISÃO FUNDAMENTADA - LIBERDADE PROVISÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - INVIABILIDADE - CONDIÇÕES PESSOAIS - IRRELEVÂNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO - ORDEM DENEGADA.

Eventual excesso na duração da prisão cautelar depende do exame apurado não somente do prazo legal máximo previsto para o término da instrução criminal, mas também dos critérios que compõem o princípio da razoabilidade e que permitem a dilação desse prazo até o limite do razoável. Se a autoridade judiciária vem imprimindo a celeridade possível ao processo, inexiste demora excessiva a amparar a alegação de constrangimento ilegal. Não há que se falar em constrangimento ilegal se o decreto prisional encontra-se adequadamente fundamentado nos requisitos previstos no art. 312 do CPP, a fim de garantir a ordem pública e aplicação da lei penal.

Não se mostrando adequadas e suficientes, no caso concreto, as medidas cautelares diversas da prisão, não poderão ser aplicadas, mormente quando presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva. As condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não obstam a manutenção da prisão preventiva.
Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.